Tribunal: TJSP
Processo: 1041741-54.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistente vício autorizador da insurgência, certo de que o julgado se encontra fundamentado e em perfeita harmonia com os elementos dos autos. Súmula vinculante no 37 é perfeitamente aplicável ao caso, a fim de se negar o adicional pleiteado. Fundamento de isonomia ou de equidade não alteram a "ratio decidendi" no caso concreto.
EMBARGOS REJEITADOS.